Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728907-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TAKESHI KIDO D E C I S Ã O Na decisão de ID 46616159, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu da apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A, em razão da ausência de comprovação do efetivo preparo recursal. Opostos embargos de declaração em face da referida decisão (ID 47056068), foram estes rejeitados (ID 47472262). Na petição juntada ao ID 47601496, o banco interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Aduz que o decisum guerreado fere o princípio da primazia do mérito, pois há evidente excesso de formalismo. Pontua que “o excesso de formalismo na decisão agravada é ainda mais evidente quando há comprovação de pagamento de preparo recursal, ou seja, o requisito de satisfação do preparo foi devidamente cumprido.” (ID 47601496, Pág. 4) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator